Tribunal: TJBA
Processo: 8001233-34.2018.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001233-34.2018.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACAN

Advogado(s)
:
LUIZ PHILIPPE SUZARTE CARNEIRO DE MELLO, ADONIAS SANTOS SANTANA JUNIOR

APELADO: ANA PAULA NASCIMENTO DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
NELSON MARTINS QUADROS FILHO, VALTER CARLOS RIBEIRO DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E ADMINISTRATIVO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REAJUSTE SALARIAL GERAL PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PISO SALARIAL NACIONAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO ENTE MUNICIPAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Camacan em face de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada pelos Apelados, Agentes Comunitários de Saúde, para condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da não aplicação do reajuste salarial previsto na Lei Municipal nº 777/2016, com os devidos reflexos.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a legalidade da sentença que determinou a aplicação de reajuste salarial previsto em lei municipal geral aos Agentes Comunitários de Saúde, afastando as teses defensivas do ente público apelante de que: a) a superação do limite prudencial de despesas com pessoal, estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, constituiria óbice à concessão do aumento; e b) a remuneração da categoria seria de responsabilidade exclusiva da União, regida por legislação federal que institui piso salarial nacional, o que afastaria a incidência da norma municipal.

III. Razões de decidir

A alegação de que a extrapolação dos limites de gastos com pessoal, previstos na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), impediria a implementação do reajuste salarial não merece prosperar. Uma vez promulgada e sancionada a lei que concede o reajuste, nasce para os servidores um direito subjetivo ao seu recebimento, não podendo a eventual má gestão fiscal do administrador público ser oposta como justificativa para o descumprimento do princípio da legalidade. A Lei de Responsabilidade Fiscal prevê os mecanismos de adequação das contas públicas, os quais não incluem a suspensão discricionária de direitos remuneratórios legalmente instituídos.

O piso salarial nacional para os Agentes Comunitários de Saúde, estabelecido por legislação federal e custeado primordialmente por repasses da União, representa uma garantia remuneratória mínima, não configurando um teto que impeça os Municípios, no exercício de sua autonomia administrativa e legislativa (art. 30, I, da Constituição Federal), de concederem, por meio de lei própria e com recursos próprios, reajustes e vantagens pecuniárias que resultem em remuneração superior ao piso. A Lei Municipal nº 595/2007 integrou os Apelados ao quadro de servidores efetivos do Município de Camacan, submetendo-os ao regime estatutário local. A posterior Lei Municipal nº 777/2016, ao conceder reajuste geral aos servidores efetivos, sem qualquer ressalva, abrangeu, por força do princípio da isonomia, a categoria dos Apelados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento: "1. A superação dos limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não constitui óbice, por si só, para a implementação de reajuste geral de vencimentos de servidores públicos, quando este já estiver previsto em lei específica. 2. O piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, estabelecido por legislação federal e custeado pela União, possui natureza de valor mínimo, não impedindo que o Município, no exercício de sua autonomia, conceda reajustes ou vantagens pecuniárias superiores, por meio de lei local, a tais servidores, integrados ao regime estatutário municipal."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, arts. 30, I, 37, X, e 198, §§ 5º a 9º. Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Lei Federal nº 11.350/2006. Lei Federal nº 13.708/2018. Lei Municipal nº 595/2007 (Município de Camacan). Lei Municipal nº 777/2016 (Município de Camacan).

Jurisprudência relevante citada:
Supremo Tribunal Federal, RE 1.279.765/BA (Tema 1.132 de Repercussão Geral).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001233-34.2018.8.05.0038
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE CAMACAN
e como Apelados
ANA PAULA NASCIMENTO DOS SANTOS e OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, na data da assinatura.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora